Tribunal: TJMT
Processo: 0059940-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059940-96.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 329.149.111-49 (REPRESENTANTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO PEDROSO - CPF: 344.845.581-49 (REPRESENTANTE), ROSANGELA MARIA BATISTA - CPF: 345.943.021-49 (REPRESENTANTE), ROSELY EMIDIA SORIO - CPF: 522.036.381-68 (REPRESENTANTE), RUI BARBOSA GALHARDO - CPF: 551.465.111-87 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO SANTIAGO - CPF: 896.476.531-15 (REPRESENTANTE), SERGIO GIRALDELLI DE FREITAS - CPF: 698.046.721-20 (REPRESENTANTE), SILVANILDE TEIXEIRA DE QUEIROZ - CPF: 487.485.601-20 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA GASQUES ALENCAR - CPF: 109.038.521-87 (REPRESENTANTE), SULIVAN CARDOSO DE AZEVEDO - CPF: 390.893.121-53 (REPRESENTANTE), TANIA SORAIDA RUEDA AYRES - CPF: 139.608.061-91 (REPRESENTANTE), TELMA DE AZEVEDO SILVA MORAES - CPF: 361.511.651-87 (REPRESENTANTE), THEREZINHA CORREA MALHEIROS - CPF: 453.194.481-04 (REPRESENTANTE), ULISSES LUIS ANTUNES FERNANDES - CPF: 230.168.761-91 (REPRESENTANTE), VALDECIR DA COSTA LAGE - CPF: 557.477.871-87 (REPRESENTANTE), VALERIA RODRIGUES FONSECA - CPF: 482.617.691-00 (REPRESENTANTE), VALTIDES ROSA DA SILVA - CPF: 160.327.561-49 (REPRESENTANTE), WALTER SANTANA DA COSTA - CPF: 627.542.541-53 (REPRESENTANTE), WELBERT GARCIA CARDOSO - CPF: 791.838.831-34 (REPRESENTANTE), WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 266.218.861-87 (REPRESENTANTE), WILSON BOTELHO - CPF: 046.054.621-04 (REPRESENTANTE), WENDER SANTOS PAIM - CPF: 926.337.221-72 (REPRESENTANTE), WILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 171.613.981-34 (REPRESENTANTE), WILTON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 617.154.841-34 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA –
PREQUESTIONAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0059940-96.2014.8.11.0041

EMBARGANTES: RICARDO BENEDITO DE OLIVEIRA E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Benedito de Oliveira e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelos ora Embargantes, à unanimidade, desproveu o apelo e retificou, em parte, a sentença, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30 E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321/2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes. Sendo a relação jurídica existente entre as partes de trato sucessivo, deve-se reconhecer a prescrição das prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que visa a cobrança das diferenças salariais. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. No que tange aos juros e correção monetária deverão ser aplicados os índices estabelecidos no tema 810 do STF.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso em relação ao termo
a quo
e quanto a interrupção da prescrição.

Afirmam, ainda, que os embargos declaratórios têm como finalidade prequestionar dispositivos legais, mais precisamente, os arts. 199 e 202, V e VI e parágrafo único, do Código Civil, para fins de interposição de Recurso Especial.

Assim, pugnam pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id. 36371498, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ricardo Benedito de Oliveira e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos da Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelos ora Embargantes, à unanimidade, desproveu o apelo e retificou, em parte, a sentença, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30 E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321/2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes. Sendo a relação jurídica existente entre as partes de trato sucessivo, deve-se reconhecer a prescrição das prestações pecuniárias vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da ação que visa a cobrança das diferenças salariais. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. No que tange aos juros e correção monetária deverão ser aplicados os índices estabelecidos no tema 810 do STF.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem. Na hipótese dos autos o Embargante alega que o acórdão é omisso, ao argumento de que
não enfrentou todos os fundamentos expostos quanto ao termo
a quo
e a causa de interrupção da prescrição quinquenal.

A alegação de omissão no acórdão é despropositada, evidenciando a mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada,
com a intenção de alterar a decisão para que sejam pagas as horas extras que os Embargantes entendem que possuem direito desde o ano de 2005
, tendo em vista que os Embargantes
apenas sustentam os argumentos já expostos no apelo.

Afinal, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria se pronunciar de ofício, o que não é o caso dos autos.

Não se pode considerar o acórdão omisso pelo simples fato de ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Veja-se que, no caso, foi assinalado no acórdão embargado que a inconstitucionalidade do
anexo V da Lei no. 8.321/2005 ocorreu incidentalmente na arguição de inconstitucionalidade no 41202/2010, arguida no recurso de apelação em que os Embargantes não figuram como partes, de modo que produz efeitos apenas
inter partes
, não podendo ser estendida aos Embargantes/Autores.

Assim, consignei que, a jurisprudência do Pleno tem força vinculante perante os demais órgãos fracionários, sendo inviável desconsiderá-lo, pois a regra processual é clara no sentido de que, quando o plenário do respectivo tribunal já tiver se pronunciado, não mais lhe será submetida a questão constitucional, cuja solução deverá ser seguida pelos demais órgãos fracionários.

Por outro lado, explanei que, não há como reconhecer o direito dos Autores ao recebimento das parcelas compreendidas de 12-5-2005 a 17-12-2009, eis que sendo a lei inconstitucional, qualquer Juiz poderia deixar de aplicá-la incidentalmente, incumbindo à parte deduzir sua pretensão, observada a prescrição quinquenal, não sendo cabível premiar a inércia daqueles que não buscaram o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do anexo V da Lei no. 8.321/2005.

Desse modo, não se verifica qualquer vício apontado pelos Embargantes que autorizaria a oposição dos embargos de declaração, posto que enfrentado e decidido com fundamentação suficiente, os pontos controvertidos inerentes a esta demanda.

Como se nota, na verdade, os Embargantes pretendem o rejulgamento da causa, o que não é permitido por esta via eleita.

Por essas razões, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem às exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020